Tribunal: TJMT
Processo: 1002614-91.2022.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002614-91.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVALDEIR FREITAS DA SILVA - CPF: 041.316.001-70 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WENDER MORAES CARDENA - CPF: 499.059.408-80 (RECORRENTE), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), Antônio Carlos do Couto Nascimento (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS DO COUTO NASCIMENTO - CPF: 060.089.991-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WENDER MORAES CARDENA - CPF: 499.059.408-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA
ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA
–
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL – RECORRENTE MOTORISTA DO VEÍCULO – MANOBRAS E FUGA DO LOCAL DOS FATOS – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – REALIDADE FÁTICA QUE EXIGE EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA O DECOTE – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DOS JURADOS –
PRONÚNCIA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a pronúncia esta amparada em elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do CPP.
(STJ, AgRg no Agravo em REsp nº 1.259.357/AM).

Em análise permitida nesta fase processual, em tese, o recorrente teria participado da ação delitiva garantindo a execução do crime buscando criar condições para que a perseguição à vítima continuasse e, dessa forma, ela fosse executada pelos demais comparsas de facção criminosa.

O recorrente, em tese, condutor do automóvel, realizou manobra para auxiliar os comparsas na fuga, após os coacusados desferirem os tiros na vítima. Ainda, que no instante em que a vítima correu para o sentido oposto ao local onde parou o veículo, o recorrente manobrou o veículo para segui-lo, porém houve revide e foram deflagrados tiros contra o automóvel que o recorrente e os demais coacusados estavam.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 1002614-91.2022.8.11.0006 que tramitou pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, foram
Ivaldeir Freitas da Silva
e
Wender Moraes Cardena
pronunciados como incursos nas sanções do artigo 2°, §2°, da Lei 12.850/2013 e artigo 121, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, c/c artigo 69, todos do Código Penal, nas disposições da Lei 8.072/1990, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 170923760).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Ivaldeir Freitas da Silva
, através da Defensoria Pública, interpôs recurso em sentido estrito (id. 170923786). Em suas razões requer a despronúncia pela insuficiência de provas da autoria delitiva, eis que
apenas estava dirigindo o veículo, pois necessitava transportar uma televisão antiga, “de tubo”, para um dos coacusados (Sávio), com quem havia negociado a venda de tal aparelho televisor e necessitava, assim, deixar em sua residência. Entretanto, sem saber da empreitada criminosa dos corréus, no meio do caminho Sávio pediu para que o recorrente parasse, ocasião na qual entraram outros indivíduos e, no trajeto, estes avistaram a vítima e dispararam contra ela, sem que o recorrente soubesse o que iria acontecer (id. 170923791).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, confirmando a sentença ora guerreada e a manutenção da decisão de pronúncia, asseverando que o
arcabouço probatório acostado aos autos é hábil o suficiente para que o recorrente seja pronunciado. Ressalta, ainda, que o recorrente desempenhou papel imprescindível na execução do crime, pois transportou os atiradores até a residência da vítima, bem como realizou manobra para auxiliar os comparsas na fuga
(id. 170923793).

Em juízo de retração, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 170923795).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do ilustre Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 172179194), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e integrar organização criminosa. Pronúncia. Inconformismo defensivo. Pretendida despronúncia. Argumento de ausência de dolo na conduta. Inviabilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria presentes nos autos. Requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal plenamente configurados. Compete ao Conselho de Sentença analisar a tese de ausência de dolo e animus necandi na conduta do agente. Precedentes TJMT. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n.º 1002614-91.2022.8.11.0006 que tramitou pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, foram
Ivaldeir Freitas da Silva
e
Wender Moraes Cardena
pronunciados como incursos nas sanções do artigo 2°, §2°, da Lei 12.850/2013 e artigo 121, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, c/c artigo 69, todos do Código Penal, nas disposições da Lei 8.072/1990, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 170923760).

O recorrente,
Ivaldeir Freitas da Silva
, aduziu, em síntese, que são insuficientes as provas da autoria delitiva, eis que
apenas estava dirigindo o veículo, pois necessitava transportar uma televisão antiga, “de tubo”, para um dos coacusados (Sávio), com quem havia negociado a venda de tal aparelho televisor e necessitava, assim, deixar em sua residência. Entretanto, sem saber da empreitada criminosa dos corréus, no meio do caminho Sávio pediu para que o recorrente parasse, ocasião na qual entraram outros indivíduos e, no trajeto, estes avistaram a vítima e dispararam contra ela, sem que o recorrente soubesse o que iria acontecer (id. 170923791).

Entretanto, o magistrado
a quo
expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia do recorrente como autor do crime estabelecido no
artigo 2°, §2°, da Lei 12.850/2013 e artigo 121, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, c/c artigo 69, todos do Código Penal, nas disposições da Lei 8.072/1990
, mesmo que o tenha feito com base em provas orais colhidas na fase investigativa e judicial.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1º, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A propósito, trago à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...) As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. (...)”
(N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia a seguinte narrativa dos fatos:

“[...]

1) Consta nos autos do incluso inquérito policial que, até o dia 19 de janeiro de 2022, neste Município de Cáceres/MT, Ivaldeir Freitas da Silva, vulgo “Deir”, “Deil” e “Di”, e Wender Moraes Cardena, vulgo “Di Menor” e “Amendoim”, constituíram e integraram organização criminosa armada, autodenominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obterem vantagem mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive, crimes hediondos.

Segundo se apurou, os denunciados, integrantes da organização criminosa armada “Comando Vermelho”, incorreram sob essa condição para a prática de crime doloso contra a vida (2º fato).

Eles assim agiram de forma coordenada e em divisão de tarefas, em cumprimento ao quanto definido no “estatuto” e nos limites das atribuições que lhes foram conferidas pelos superiores hierárquicos, notadamente, para a prática de diversas infrações penais, com o escopo de promoverem a citada facção e assegurarem o monopólio das atividades criminosas desenvolvidas nesta urbe.

2) Consta, ainda, nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 19 de janeiro de 2022, por volta das 17h40min, na Rua das Margaridas, defronte ao Centro Socioeducativo, sito no Bairro Jardim Padre Paulo, Município de Cáceres/MT, Ivaldeir Freitas da Silva, vulgo “Deir”, “Deil” e “Di”, e Wender Moraes Cardena, vulgo “Di Menor” e “Amendoim”, em concurso com outros indivíduos investigados em procedimento autônomo, por motivo torpe, tentaram matar Antônio Carlos do Couto Nascimento, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Os autos revelam que os denunciados Ivaldeir e Wender são membros da organização criminosa “Comando Vermelho” e o genitor da vítima, Sr. Antônio Demétrio de Souza Nascimento, é tido como integrante de grupo criminoso rival.

Nesse contexto, o pai do ofendido teve a morte “decretada” pelo “Comando Vermelho”, “punição” esta que foi estendida aos seus familiares, incluindo-se nisso a vítima.

Assim, por ocasião dos fatos, em cumprimento a ordem dos superiores hierárquicos, os denunciados, em companhia de outros comparsas, na posse de armas de fogo, saíram no encalço da vítima, a fim de assassiná-la, num veículo dirigido pelo indiciado Ivaldeir.

Destarte, ao se depararem com a vítima em via pública, o denunciado Ivaldeir parou o carro, ao passo que o indiciado Wender, em conjunto com outro atirador, deflagrou disparos contra o ofendido, que chegou a ter a vestimenta atingida, mas, por erro de pontaria, não foi acertado no corpo por nenhum projétil.

Dessa maneira, os denunciados apenas não consumaram o delito por circunstâncias alheias às suas vontades, pois pretendiam que o ofendido fosse alvejado em região vital, o que não ocorreu por erro de pontaria.

Por fim, a infração penal foi cometida por motivo torpe, isto é, em razão de “decreto” contra familiar integrante de facção rival, em decorrência de disputa pelo monopólio das atividades criminosas nesta localidade [...]” (sic).

A materialidade delitiva é demonstrada pelo boletim de ocorrência; termo exibição e apreensão; perícia veicular; imagens de segurança do momento dos fatos e depoimentos colhidos durante as duas fases da persecução penal.

No tocante a autoria delitiva, é verdade que o recorrente negou sua participação no delito, no entanto, afirmou que teria dirigido o veículo na companhia do coacusado Wender Moraes Cardena e, este, por sua vez, teria efetuado disparos de arma de fogo contra vítima, porém, ele não possuía ciência da intenção corréu, já que pegou o veículo Gol emprestado da pessoa identificada por “Oliveira” para transportar um aparelho

televisor de tubo e iria levar o aparelho na companhia da pessoa de Sávio, porém, durante o trajeto, Sávio chamou mais 03 (três) pessoas para entrar no veículo, dentre eles o corréu Wender.

Contudo,
parte da execução do delito foi gravada por câmeras de segurança do Centro Socioeducativo de Cáceres, onde se verifica que o recorrente, em tese, condutor do automóvel, realizou manobra para auxiliar os comparsas na fuga, após os coacusados desferirem os tiros na vítima (id. 170922944), porém não lograram êxito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Ainda, se destaca que após a vítima correr para o sentido oposto ao local onde parou o veículo, o recorrente manobrou o veículo para seguir o ofendido, porém houve revide e foram deflagrados tiros contra o automóvel que o recorrente e os demais coacusados estavam.

Assim, em análise permitida nesta fase processual, em tese, o recorrente teria participado da ação delitiva garantindo a execução do crime buscando criar condições para que a perseguição à vítima continuasse e, dessa forma, ela fosse executada pelos demais comparsas de facção criminosa.

Consta dos autos os
depoimentos judiciais dos investigadores Rosângela Helena, Rosinei Neves e do Policial Júlio César que esclareceram que o crime contra a vida da vítima foi um dentre inúmeros perpetrados no contexto de disputa entre o Comando Vermelho (C.V.) e o Primeiro Comando da Capital (P.C.C.) em Cáceres/ MT.

O investigador Rosinei Neves confirmou que o Sr. Antônio Demétrio, pai da vítima, é tido como um dos principais membros do P.C.C. e teve a morte decretada pelo C.V. Ainda, que o recorrente e o coacusado Wender são efetivos membros do C.V. e que, como o apelante havia saído em data recente da cadeia, foi-lhe delegado o homicídio do ofendido pela facção criminosa em questão.

Desta forma, em tese,
o recorrente desempenhou papel na execução do crime, pois transportou os coacusados até a residência da vítima e, na sequência, garantiu a fuga de todos eles.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria do recorrente quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado que lhe foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de despronúncia, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão do recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)”
(RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta.

Ademais, evidenciada a existência de versões conflitantes, apresentadas pela defesa e acusação, necessário se faz uma apreciação aprofundada da prova, o que torna imperiosa a submissão da questão, bem como de eventuais divergências constantes nos autos, ao Conselho de Sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

Portanto, inexistem, neste momento, elementos fortes o bastante para despronunciar o recorrente, cabendo, assim, aos jurados decidir sobre a questão, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Ivaldeir Freitas da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023